Tribunal: TJPA
Processo: 0066565-32.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066565-32.2012.8.14.0301

APELANTE: PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0066565-32.2012.8.14.0301

Apelantes:
PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA.

Apelado: ESTADO DO PARÁ

Procurador de Justiça: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Processual Civil. Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito. Extinção do feito sem resolução do mérito. Abandono da causa. Inexistência de intimação pessoal da parte autora. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à origem.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação cível interposta por PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em definir:

(i) se a ausência de intimação pessoal da parte autora inviabiliza a extinção do processo por abandono da causa;

(ii) se, constatada tal ausência, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC exige expressamente a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono.

4. No caso concreto, não há nos autos comprovação de que tal intimação tenha sido realizada, o que torna nula a sentença por violação ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça converge no sentido de que a extinção com base no abandono exige o prévio chamamento pessoal da parte autora aos autos, o que não se verificou no caso sub examine.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do referido artigo.

A ausência dessa formalidade impõe a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; CTN, art. 165.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0003217-98.2002.8.14.0201; AC nº 0015039-50.2017.8.14.0301; AC nº 0005580-41.2011.8.14.0040.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA. em desfavor do ESTADO DO PARÁ.
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito nº 0066565-32.2012.8.14.0301.

Sobreveio sentença (ID Num. 13908034), extinguindo a ação sem resolução de mérito, sob o argumento falta de interesse processual superveniente, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“(...) Decido. Como é cediço o interesse processual se verifica pela presença da utilidade do provimento jurisdicional vindicado pelo demandante, utilidade esta aferida pela necessidade e adequação da tutela pretendida. No caso dos autos, o requerente devidamente intimado, se manteve inerte sobre o efetivo pagamento das custas finais, conforme certidões nos autos, demonstrando o lapso temporal de mais de 02 (dois) ano desde a primeira intimação, sem nenhuma diligência da parte requerente. Ora, uma vez sendo o demandante o principal interessado no processamento de sua pretensão, ao provocar o exercício da jurisdição, possui o dever processual de movimentar o processo. Desse modo, fica evidente a inércia do patrono do Autor quanto ao prosseguimento do feito, revelando a perda superveniente do interesse processual no sentido de não se encontrar mais demonstrada a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional vindicado inicialmente, fato esse que enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC. Ao lado disso, ressalte-se que também se constitui em causa que igualmente enseja a extinção do processo, o fato deste ficar paralisado por mais de 30 (trinta) dias em virtude da ausência da promoção, pelo autor, das diligências que lhe competir, ex vi do art. 485, III do CPC. Assim, considerando que os autos se encontram paralisados por período muito superior a 30 (trinta) dias, inexistindo qualquer petição protocolizada desde o dia 31/07/2018, não há como não entender inútil a continuidade do presente feito, até porque o demandante foi intimado para se manifestar e realizar as diligências necessárias ao deslinde feito e se manteve inerte. Pelo exposto, configurada a falta de interesse processual superveniente, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Por conseguinte, as custas remanescentes são devidas e devem ser recolhidas pela parte autora, nos termos do art. 485, §2º, do CPC, bem como observada o art. 46 da Lei n. 8328 de 29/12/2015. Condeno, ainda, o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após as formalidades de estilo e trânsito em julgado devidamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE. Determino a baixa processual em razão do movimento processual ora referido, com as devidas anotações no sistema, atendidas as cautelas legais.”

A autora PPG Industria opôs embargos de declaração (ID Num. 13908041), que foram rejeitados pelo juízo sentenciante. (ID Num. 13908043).

Inconformada a empresa autora interpôs recurso de apelação (ID Num. 13908044) suscitando preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal.

No mérito, alternativamente, invoca a teoria da causa madura e o princípio da primazia do mérito, postulando o julgamento procedente da demanda declaratória, nos termos da súmula 166 do STJ, argumentando pela não incidência do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, uma vez que a incidência tributária pressupõe circulação jurídica com transferência de propriedade, não mera circulação física. Requer ainda a repetição do indébito com base no art. 165 do CTN, postulando restituição corrigida e acrescida de juros.

Ao final, requereram a reforma da sentença.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 13908049), pugnando pela manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito, e determinei, em seguida, a remessa dos autos para manifestação do Ministério Público. (ID Num. 16018985).

Instada a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não opinou com base na Recomendação nº 34 do CNMP. (ID Num. 16178833).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não extinção do feito originário em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial para recolhimento das custas.

A sentença guerreada, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, se encontra fundamentada com base no art. 485, inciso III do CPC, isto é, aduzindo que a parte não promoveu atos e as diligências que lhe incumbia, caracterizando a hipótese de abandono de causa.

Nesse contexto, o § 1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte, o que não restou demonstrado no presente caso.

A intimação pessoal do autor/apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 485, inciso III do CPC vigente, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

“O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016).

Desse modo, por força do art. 485, § 1º do CPC, o magistrado, ao verificar que a parte autora deixou de cumprir ato que lhe incumbia, deve intimá-la pessoalmente para que manifeste seu interesse em dar prosseguimento à demanda, suprindo a falta. Somente após esse ato, caso a parte permaneça silente, é que o processo pode ser extinto por abandono de causa.

Porém, no presente caso, verifico que a intimação pessoal da parte autora, ora apelante, não foi realizada, havendo violação ao artigo 485, § 1º do CPC. Dessa forma, o abandono de causa não restou configurado.

Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não pela extinção dos processos a qualquer custo.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, como se observa a seguir:

“Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EQUIVOCADA. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NO ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE QUE VEIO AOS AUTOS MESMO APÓS INTIMAÇÃO PUBLICADA APENAS VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. FALTA SUPRIDA. PARTE QUE PETICIONOU SEM ATENDER A DETERMINAÇÃO EM SUA INTEGRALIDADE. EQUÍVOCO INCAPAZ DE REFORMAR A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A falta de interesse processual caracteriza-se pela necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão. Ocorre que, se no curso da ação deixa de existir o interesse de agir, o autor é carecedor de ação e o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, VI do CPC. II- No caso dos autos, não há que se falar em ausência de interesse de agir, tendo em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante tenta ser reintegrado na posse do bem e obter seus créditos após sentença transitado em julgado. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária. III- A não manifestação da parte, já que fez pedido genérico, não atendo a determinação judicial, enseja sim a extinção do feito sem resolução de mérito, porém, não se trata de hipótese de ausência de condição da ação, na modalidade de interesse processual, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC (abandono de causa),que para tanto implica na necessidade de intimação pessoal da parte, para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto, nos termos do parágrafo 1º deste artigo. IV- A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito. V- No caso dos autos, embora não tenha havido a intimação pessoal, tal como a determinação do parágrafo 1º do art. 485, CPC, a vinda nos autos da parte, por ter tido conhecimento do despacho via Diário de Justiça pode suprir referida imposição, tendo em vista que não houve decisão supressa. VI- Todavia, observo que para efeito prático o equívoco quanto aos incisos acima mencionados não são capazes de anular ou reformar a sentença atacada, na medida em que a inércia da parte enseja de qualquer forma na extinção do feito, devendo no caso dos autos apenas ser observado a determinação do art. 485, § 1º, do CPC, o que fora feito, que no caso dos autos, conforme já explanado foi suprida com a determinação de intimação via Diário de Justiça, tendo a parte tomado conhecimento e vindo aos autos, porém, sem atender a determinação na sua integralidade. VII- Diante do exposto, nego provimento à apelação.” (AC nº 0003217-98.2002.8.14.0201, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/09/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO BASEADA EM PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, CONFOME PREVISÃO DO ART. 485, III DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE QUANTO AO ATO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 485, III, § 1º, C/C OS ARTS. 9 E 10, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A nova sistemática processual civil consagrou o princípio da não surpresa, segundo o qual não pode o juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 2. Proferida sentença com base em informação sobre a qual não foi dado conhecimento ao interessado, caracterizada está a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a anulação do julgado. 3. Na hipótese, a norma processual civil inserta no art. 485, III, § 1º, dispõe claramente que a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Apelo ao qual dá-se provimento, para o fim de anular a sentença hostilizada.” (AC nº 0015039-50.2017.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL NÃO PROCEDIDA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1.Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, § 1º do CPC. 2.No caso concreto, o Apelante não foi intimado pessoalmente, como determina a lei, para informar seu interesse em prosseguir no feito, razão pela qual a decisão recorrida deverá ser anulada. 3.Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.” (AC nº 00055804120118140040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento ao feito.
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025